Tribunal: TJPA
Processo: 0029660-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0029660-91.2013.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RUI MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TESE ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO CABE A LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, REGULAMENTAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, POR VIOLAÇÃO A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O Acordão manteve a sentença que deu provimento à ação de obrigação de fazer, determinando a concessão do afastamento remunerado ao Embargado enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria.

2.

Alegação de omissão quanto a Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. Verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

3.

Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário. Tema 223 de Repercussão Geral. Precedentes.

4.

A tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional do Embargado, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração (processo nº
0029660-91.2013.8.14.0301
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra RUI MOREIRA DOS SANTOS,
para
sanar alegada omissão no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMANDO A SENTENÇA
, mantida em toda sua integralidade. É o voto. P.R.I. Belém (PA), 12 de maio de 2021.” – grifo nosso

Em razões recursais, o embargante suscita omissão no julgado, alegando que não houve manifestação acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, bem como, quanto “às parcelas que devem ser pagas à autora enquanto aguarda a decisão sobre o pedido de aposentadoria”.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

O embargado não apresentou contrarrazões (Id. 6212741 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Considerando a decisão do STJ que determina apreciação da tese de inconstitucionalidade suscitada pelo embargante, passo a proceder novo julgamento do recurso.

No caso dos autos, assiste razão ao Embargante, motivo pelo qual passa-se à análise quanto a mencionada a
alegação de inconstitucionalidade do art.18 da lei orgânica do Município de Belém

A sentença assegurou ao apelado o direito de se afastar do cargo público que ocupa após o 91º (nonagésimo primeiro) dia, contado da data em que requereu a aposentadoria. Segundo o Município de Belém, o afastamento, não possui amparo na legislação, pois o § 8º do art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/2005 foi alterado pela Lei Municipal nº 8.624, de 28.12.2007, determinando que o servidor somente poderá ser afastado da função após o deferimento da aposentadoria.

No que tange ao argumento de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art. 18 da Lei Orgânica do Município, defendido pelo Embargante, ele afirma que o referido dispositivo ofende o art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal, que, pelo princípio da simetria constitucional, garante ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa privativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Município. Senão vejamos:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição .

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) – grifo nosso

Examinando a situação dos autos, verifica-se que de fato a Lei Orgânica Municipal de Belém, de iniciativa parlamentar, no regramento em análise, versou sobre matéria que não lhe competia, pois a normatização de direitos de servidores públicos deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no caso, do Prefeito Municipal.

Registra-se, ainda, que a matéria há muito foi objeto de julgamento pelo STF nos autos, que firmou ao Tema 223 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese, veja-se:

Tema: 223
- Competência do Poder Legislativo municipal para estabelecer

vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais.

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. VANTAGENS, BENEFÍCIOS E ADICIONAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTABELECIDOS DE FORMA ORIGINÁRIA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E POR INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF, Tema nº 223, RE 598259 RG , Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 22/10/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgado em 22/10/2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT VOL-02383-07 PP-01316). – grifo nosso

O referido precedente do tema acima mencionado, foi emanado nos seguintes termos,
in verbis
:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.
LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. (RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061

DIVULG 27-03-2015

PUBLIC 30-03-2015)- grifo nosso

Deste modo, considerando o contexto jurídico da discussão, insere-se dispositivo legal considerado inconstitucional em casos idênticos pelo STF, o que, inclusive, excepciona a observância da cláusula da reserva de plenário, a saber:

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 93, XI),
DEFERINDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 313/2008, EM JULGADO MANTIDO POR DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVID
O.(Rcl 17185 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014) – grifo nosso

Logo, não se faz necessária a criação de incidente de inconstitucionalidade para realizar a referida análise, viabilizando, portanto, a aplicação de tal conclusão por órgão fracionário, na forma do artigo 949 do CPC/15,
verbis
:

Art. 949 (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recente julgado, posicionou-se no seguinte sentido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC.
DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
PLEITEADA. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no per&i (TJ/PA, 9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 2022-04-11, Publicado em
2022-04-25
) – grifo nosso

Destarte, conclui-se que a tese de que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior não se aplica na hipótese, pois o inciso XXVIII do seu art. 18, incidente na situação funcional do embargado, possui vício formal de iniciativa legislativa, violando, por simetria constitucional, o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República, visto que os direitos dos servidores municipais é tema reservado à discrição do Prefeito, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos, para julgar provida a remessa necessária e apelação do Município de Belém, negar procedência à Ação de Obrigação de Fazer.

P.R.I.C.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024